Tribunal: TJPA
Processo: 0820602-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820602-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOGENIO GONCALVES GOMES

AGRAVADO: ZELIA TENORIO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0820602-75.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0803191-17.2023.8.14.0012

EMBARGANTE:
LEOGENIO GONCALVES GOMES

EMBARGADO (A):
ZELIA TENORIO GOMES

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal em Agravo de Instrumento.

2. A controvérsia originou-se em Ação de Usucapião Extraordinária cumulada com Pedido de Manutenção de Posse e Tutela de Urgência, na qual o juízo de origem determinou que as partes se abstivessem de promover qualquer alteração no estado do imóvel até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária.

3. O embargante alegou omissão quanto à análise de nova licença ambiental juntada aos autos e contradição acerca da extensão da ordem judicial, sustentando paralisação indevida de atividades rurais lícitas, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação de documentos supervenientes e argumentos deduzidos pelo recorrente; (ii) se houve contradição na fundamentação acerca do alcance da decisão de primeiro grau; e (iii) se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reexame do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando a ausência de probabilidade do direito e de
periculum in mora
aptos a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.

7. A mera discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo Colegiado não configura omissão ou contradição, especialmente quando a decisão contém fundamentação suficiente e coerente.

8. A juntada de nova licença ambiental após a decisão agravada não autoriza, em sede de embargos declaratórios, o reexame do conjunto fático-probatório ou a modificação do julgado, por demandar apreciação incompatível com a estreita via integrativa.

9. Inexistente contradição no acórdão embargado, que reproduziu fielmente o teor da decisão interlocutória impugnada e apreciou regularmente a extensão das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.

10. Os efeitos infringentes dos embargos de declaração somente são admissíveis excepcionalmente, quando o saneamento do vício apontado conduzir necessariamente à alteração do resultado do julgamento, hipótese não verificada nos autos.

11. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A juntada de documento superveniente não autoriza efeitos infringentes em embargos declaratórios quando a pretensão demanda nova apreciação fático-probatória. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEOGÊNIO GONÇALVES GOMES
em face de decisão colegiada desta 1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto, mantendo incólume a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal nos autos do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia tem origem em Ação de Usucapião Extraordinária cumulada com Pedido de Manutenção de Posse e Tutela de Urgência movida por
ZELIA TENORIO GOMES
em desfavor do ora embargante. Na origem, o juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória reservando-se para apreciar o pedido liminar após audiência de justificação prévia. Contudo, no mesmo ato, advertiu e determinou que ambas as partes se abstivessem de praticar qualquer ato de edificação ou demolição no imóvel, bem como qualquer outro ato que implicasse na modificação do estado em que a área se encontrava, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00.

Inconformado, o réu interpôs Agravo de Instrumento suscitando a inépcia da petição inicial por ausência de georreferenciamento e de delimitação exata da área pleiteada, além da falta de indicação correta dos confinantes para citação. Defendeu ser o legítimo proprietário de uma área e alegou que a decisão de paralisou indevidamente todas as suas atividades rurais regulares e de manejo de açaizais no imóvel. Requereu, liminarmente, a suspensão da audiência de justificação e a liberação de suas atividades na propriedade rural.

Em análise inicial (Id. 23932713), o Desembargador plantonista, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal por não vislumbrar a probabilidade do direito. A fundamentação ancorou-se no fato de que a licença ambiental (Id. 23741901) apresentada pelo agravante possuía validade apenas até 04/05/2024 e o relatório ambiental (Id. 23741901) indicava apenas um funcionário com função de caseiro, assim não sendo atestada a atualidade do manejo alegado.

Contra tal decisão monocrática, o agravante opôs petição que foi recebida como Agravo Interno (Id. 24474244), reiterando os termos do agravo de instrumento e repisando a ocorrência de graves prejuízos com a paralisação completa de sua área rural.

A 1ª Turma de Direito Privado, sob a relatoria anterior do Desembargador antecessor, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno (Id. 27652130), cuja ementa transcrevo integralmente a seguir:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, manejado contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Usucapião c/c Pedido de Manutenção de Posse e Tutela de Urgência, determinou a realização de audiência de justificação prévia e a abstenção das partes de promoverem qualquer alteração no estado do imóvel, sob pena de multa; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau deve ser reformada, diante da alegação de ilegalidade da medida; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de fato novo ou de fundamento jurídico relevante a justificar a reforma da decisão agravada; 4. Razões recursais que se limitam à repetição dos argumentos já apreciados na decisão interlocutória; 5. Inexistência de probabilidade do direito e periculum in mora demonstrados nos autos que justifique a concessão do efeito suspensivo;. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de probabilidade do direito e do periculum in mora, aliada à inexistência de elementos novos ou argumentos jurídicos relevantes, autoriza a manutenção da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º."

Sobreveio, então, a oposição dos presentes Embargos de Declaração (Id. 24988137). O embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao afirmar inexistir fato novo, ignorando a juntada de nova Licença de Atividade Rural (Id. 24163178), emitida em 27/12/2024 e válida até 27/12/2026, que autoriza o manejo de açaí. Aduz contradição no acórdão ao registrar que a decisão de primeiro grau se referia unicamente a atos de edificação e demolição, quando, na realidade, a ordem impôs a não modificação do estado do imóvel, implicando na suspensão indevida de todas as suas atividades rurais lícitas. Pugna pelo prequestionamento da matéria e pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para deferir a liminar pleiteada.

Regularmente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo
in albis
, sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 28381003).

Por fim, os autos foram redistribuídos, vindos a esta Relatora.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

O recurso de embargos de declaração ostenta fundamentação vinculada, prestando-se, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, a extirpar do julgado eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. A via aclaratória não constitui instrumento adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame do acervo fático-probatório quando a decisão houver adotado fundamentação suficiente e coerente.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso por não apreciar todos os argumentos deduzidos na peça recursal do Agravo de Instrumento, em especial quanto à pretensa ilegalidade da suspensão generalizada de atividades em todo o imóvel, à existência de nova licença ambiental e ao conjunto probatório atinente à sua propriedade. Afirma, ainda, que a decisão do Colegiado teria incorrido em contradição ao mencionar a prática de ato de edificação ou demolição como fundamento da decisão agravada.

Contudo, o acórdão embargado, ao conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, desenvolveu fundamentação clara e coerente. Consignou que as razões recursais do agravo interno reproduziam os argumentos já expendidos no Agravo de Instrumento, os quais haviam sido devidamente apreciados e afastados na decisão monocrática por ausência de probabilidade do direito, ante a documentação carreada aos autos. Assentou, igualmente, que a decisão de primeiro grau apenas determinou a abstenção de atos que implicassem modificação no estado do imóvel, medida de cautela razoável para preservar o resultado útil do processo, sem configurar o periculum in mora inverso necessário à reforma. Não há, nessa trajetória lógica, qualquer omissão ou contradição.

O STJ há muito consolidou que a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão, ainda que a parte entenda que deveria ter sido adotada conclusão diversa. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.549.458/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”
(nossos grifos)

No mesmo diapasão, cumpre destacar que o Juízo de cognição sumária próprio da deliberação sobre efeito suspensivo de agravo não exige o esgotamento exaustivo de todos os argumentos postos pela parte, mas apenas que sejam apreciadas as questões suficientes ao deslinde do pedido formulado. A decisão que examina a plausibilidade do direito à luz da documentação acostada e o risco de dano, concluindo pela insuficiência de ambos os requisitos, está regularmente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. O fato de o julgador dar maior ênfase a determinado fundamento entre vários possíveis não implica omissão quanto aos demais.

A aludida nova licença ambiental (Id. 24163178), mencionada como fato novo pelo embargante, não altera esse cenário. A análise de documentos supervenientes à decisão impugnada e de argumentos não devidamente apreciados no âmbito recursal próprio não constitui objeto dos embargos de declaração, mas sim de recurso diverso ou de novo requerimento ao Juízo de origem. Em via aclaratória é vedado o intento de transformar os embargos em instrumento de reexame de questões de mérito com o propósito de obter pronunciamento favorável diferente daquele obtido.

A pretensa contradição entre o teor da decisão de primeiro grau que menciona a abstenção de "ato de edificação ou demolição e o âmbito real de restrição imposta ao embargante também não se reveste de aptidão para autorizar os aclaratórios. O acórdão embargado reproduziu fielmente o conteúdo da decisão agravada e apreciou o pedido de suspensão de seus efeitos. Vejamos:

“Conforme relatado, o Agravo Interno tem por objeto a reconsideração da decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de efeitos da decisão interlocutória do juízo de origem, que nos autos da Ação de Usucapião nº 0803191-17.2023.8.14.0012, designou audiência de justificação prévia e determinou às partes que se abstivessem de praticar qualquer ato de edificação ou demolição no imóvel, bem como qualquer outro que implique na modificação do estado em que se encontra atualmente até ulterior determinação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Todavia, compulsando novamente os autos, não se verifica qualquer fato novo ou fundamento jurídico relevante que justifique a reforma da decisão agravada, inclusive a parte agravante na petição de Id. 24474244, requer que os fatos expostos na petição do Agravo de Instrumento, replicados no pedido de reconsideração de Id. 24163174, sejam analisados consoante as provas apensadas nos autos.”

Qualquer discussão sobre a extensão ou interpretação da ordem judicial de primeiro grau deve ser levada ao próprio Juízo que a proferiu, por meio dos instrumentos processuais adequados, não ao tribunal
ad quem
por via de embargos de declaração

O embargante requerer expressamente efeito modificativo para que o Colegiado reconheça, após nova análise do conjunto probatório, a probabilidade do direito e o
periculum in mora
e, consequentemente, reverta o resultado do Agravo Interno. Tal pretensão não pode prosperar. Embora a doutrina e a jurisprudência admitam, excepcionalmente, efeito infringente aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão, a extirpação da contradição ou a correção do erro material implica, como consequência necessária, a modificação do julgado, essa excepcionalidade não se aplica quando, como no caso, inexiste qualquer dos vícios declaratórios.

Quando o embargante, sob o rótulo de omissão, busca na verdade que o Tribunal reaprecie fatos e provas para chegar a conclusão diversa, os embargos extrapolam seus lindes naturais e adquirem feição de recurso ordinário, o que a ordem processual não autoriza. O STJ é firme nessa orientação:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. FERRUGEM. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CLÁUSULA FOB. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO COM CARÁTER INFRINGENTE.
EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Não se verifica omissão quanto à alegada decisão surpresa, à necessidade de prova pericial ou à valoração da prova testemunhal, pois o acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões suscitadas, concluindo pela suficiência do conjunto probatório e pela impossibilidade de reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ). 3. A referência à culpa, no acórdão embargado, foi utilizada em sentido amplo, compatível com a teoria do risco do empreendimento e com a boa-fé objetiva, não configurando contradição lógica. 4. Inexistente erro material no exame do dissídio jurisprudencial, tendo sido corretamente aplicada a Súmula 284/STF pela ausência de cotejo analítico e similitude fática.
5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para inovar ou modificar o resultado do julgamento, salvo para corrigir vícios efetivos, o que não se verifica na espécie.
6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AREsp n. 2.908.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)”
(nossos grifos)

Não obstante o propósito de prequestionamento declarado pelo embargante, a sua satisfação não exige que o Tribunal enumere e pronuncie-se sobre cada dispositivo legal indicado pela parte. Por força do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais expressamente mencionados nos embargos de declaração, mesmo quando estes sejam rejeitados. Esse é o entendimento consolidado do STJ:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA. 01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio jurisprudencial. 02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ
. 03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da interposição de embargos de declaração. 04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros e/ou legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio inventariado. 06. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1639314 MG 2016/0305091-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017)”
(nossos grifos)

Com efeito, consideram-se prequestionados, para os fins do art. 1.025 do CPC, os arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.023 do CPC e os demais dispositivos suscitados pelo embargante em suas razões.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026